Tribunal: TJES
Processo: 5002875-17.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002875-17.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COBRA ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: TALITA ATAIDE FERNANDES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5002875-17.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: COBRA ENGENHARIA LTDA

EMBARGAD
A
: TALITA ATAIDE FERNANDES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id. 5870874)
opostos pel
o

E
mbargante/
R
ec
orrente
em face de acórdão que conheceu d
o
recurso inominado interposto

e lhe conferiu parcial provimento, reformando a r. Sentença impugnada para majorar o quantum indenizatório a título de dano moral de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões aos embargos (Id. 5941314).

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

omissão
, vez que
o
A
córdão embargado
não teria observado tese firmada em Recurso Inominado, qual seja, de que a autora não residia na unidade imobiliária construída pela embargante no momento do rompimento de caixa d’água, em que sustenta ausência de lesão moral.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação d
o
embargante de que o magistrado teria
s
ido omisso em relação ao ponto anteriormente elencado
, entende-se que tal tese não deve prosperar, pois se trata de entendimento eivado de vícios e devidamente fundamentada e, repita-se, coadunando com o que este Tribunal adota,

em verdade,

a
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.
Veja-se fundamentação da decisão atacada
em que grifo o ponto alegadamente omisso
:

Isto posto, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, resta latente que a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento,
em vista da frustração da consumidora que financiou sua casa própria ficou impedida de residir no imóvel por falha na prestação de serviço da ré/recorrente, tendo que se estabelecer em local diverso, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhe
NEGO

ACOLHIMENTO
, mantendo
incólume o v. acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)